Tribunal: TJDFT
Processo: 0738169-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos e condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária prevista no contrato. A cobertura havia sido negada, sob o argumento de que o veículo sinistrado não estava registrado em nome da empresa segurada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da negativa de cobertura securitária pela ré, considerando a boa-fé objetiva e as cláusulas contratuais que exigem que os veículos estejam em nome da empresa segurada ou de seus sócios/diretores.
III. Razões de decidir
3. No caso, havia cláusula contratual que estabelecia que a aceitação da proposta ficaria condicionada à análise da seguradora, a qual poderia exigir documentação complementar para análise e aceitação do risco. E uma vez ultrapassado o prazo para manifestação, o contrato previa que o risco estava automaticamente aceito.
4. A seguradora aceitou a proposta de seguro e emitiu a apólice após vistoria e análise dos veículos, sem solicitar documentação complementar.
5. A ausência de objeção ou exigência adicional por parte da seguradora dentro do prazo estipulado, somada à vistoria prévia do veículo e à sua aceitação na apólice, demonstra a anuência tácita da empresa ré e afasta qualquer alegação de vício na formação do contrato de seguro.
6. A negativa de cobertura ocorreu apenas após o sinistro, o que fere a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do segurado.
7. Verificado que as condições para aceitação da apólice foram cumpridas, quando a seguradora assumiu o risco da contratação, bem como a existência de contraprestação paga pelo segurado para viabilizar uso de benefício contratual no momento do sinistro, não existe razão para afastar a força vinculante do ato jurídico (pacta sunt servanda). Entender de modo diverso causaria o desequilíbrio da pactuação e o enriquecimento sem causa do requerido, ao conferir-lhe o direito de exigir a contraprestação pecuniária pela cobertura do seguro, mas sem o dever de arcar com as obrigações contratuais assumidas.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: "A negativa de cobertura securitária após a aceitação da proposta e a emissão da apólice, sem objeção ou exigência adicional dentro do prazo estipulado, fere a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do segurado."